Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714994-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANNE ZIMMERMAN MILLION APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Julianne Zimmerman Million contra a sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta em desfavor de Banco Bradesco Seguros S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 41188174). 2. A apelante apresentou comprovante de recolhimento das custas acompanhado da sua respectiva guia (IDs no 41188179 e no 41188180). Contudo, os documentos apresentados não possuem correspondência com o recurso submetido à apreciação. 3. Além de a guia de custas não constar o número do processo, estabelece como o nome da petição “Tutela antecipada antecedente” e aponta valor da causa diverso do valor do presente feito. 4. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO